Tribunal: TJPA
Processo: 0040102-41.2010.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 00401024120108140301
EMBARGANTE: PEDRO LUIZ DE SOUZA ADAMI
ADVOGADOS: THIAGO CUNHA DA CUNHA, FÁBIO ROGÉRIO MOURA E OUTROS.
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 168822 E ESPÓLIO DE ESPÓLIO DE JAIME ADAMI
REPRESENTANTE: MARIA NATALINA RAMOS ADAMI
ADVOGADO: SÔNIA HAGE AMARO PINGARILHO E OUTRO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. O QUE A PARTE EMBARGANTE ESTÁ A FAZER É VEICULAR O SEU INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROFERIDA, DE ACORDO COM OS SEUS PROPÓSITOS, PRETENDENDO O REEXAME DA MATÉRIA, O QUE NÃO É PERMITIDO PELO NOSSO ORDENAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AS QUESTÕES AVENTADAS NOS AUTOS FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS. LOGO, A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E MOTIVADA AUSENTE QUALQUER VÍCIO QUE IMPLIQUE REFORMA OU NULIDADE DO QUE FOI DECIDIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Privado, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecerem do recurso e negarem provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Sr. Dr. Ricardo Ferreira Nunes, integrando a Turma Julgadora: Dra. Edinea de Oliveira Tavares e Dra. Eva do Amaral Coelho e Dra. Gleide Pereira de Moura, 31ª Sessão ordinária de Plenário Virtual realizada de 13 de outubro a 20 de outubro de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora